Tribunal: TJBA
Processo: 0000367-64.2012.8.05.0171
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000367-64.2012.8.05.0171

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAETE e outros (2)

Advogado(s)
:
MARILIAN DUARTE GALACHE

APELADO: MARIA JOSE SANTOS COELHO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARILIAN DUARTE GALACHE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ÓBITO DO FILHO DOS AUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTEÇA PONTUALMENTE REJEITADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento
e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) aos autores.

2. O
s primeiros apelantes requerem a reforma da sentença, sob o fundamento que o valor indenizatório atribuído é ínfimo diante do dano sofrido.

3. O segundo apelante requer a reforma da sentença, sob o fundamento que não é cabível a indenização por danos morais diante da ausência de responsabilidade civil da acionada.

4.
Os autores defendem a intempestividade do recurso da municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se:

(i) a majoração do valor da indenização por danos morais é proporcional ao sofrimento sentido pelo autores em razão do óbito de seu filho, em virtude da omissão do réu.

(ii) se o recurso da municipalidade é intempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O município, como ente federativo, responde objetivamente pelos danos causados por sua omissão, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.

7. R
estou comprovado nos autos que os autores sofreram danos morais em razão da conduta omissiva do ente público, que deixou de fornecer alimentação adequada ao filho menor, culminando em seu óbito.

8.
Demonstrado o nexo causal entre a omissão estatal e o resultado danoso, evidenciado por documentos que apontam melhora do quadro clínico durante o fornecimento da fórmula alimentar especial.

9. A
apelação foi interposta dois dias após o findar do prazo, sendo, portanto, intempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo dos autores provido.

Apelo do réu não conhecido.

Tese de Julgamento:

1.
A majoração do valor da indenização por danos morais é medida que se impõe quando o montante inicialmente fixado se revela insuficiente para compensar adequadamente o sofrimento gerado aos familiares daquele que vem a óbito por omissão ou negligência do ente público e para desestimular a repetição da conduta lesiva pelo ente público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000367-64.2012.8.05.0171
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAETE e outros (2) e como apelada MARIA JOSE SANTOS COELHO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR CONHECIMENTO ao apelo da ré e DAR PROVIMENTO ao
apelo do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .